Tribunal: TJBA
Processo: 8156509-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156509-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDEZIO DOS SANTOS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
VALTER DO CARMO NERY SOUSA

APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS, MULTAS E REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE FATURAS E VALORES IMPUGNADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de encargos financeiros, devolução em dobro de valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais. O autor alegou que, apesar de quitar integralmente as faturas do cartão de crédito dentro do prazo, ainda que de forma fracionada, houve a cobrança de encargos de mora e refinanciamento automático do saldo devedor. O juízo de origem concluiu pela improcedência, diante da ausência de indicação clara e objetiva de quais valores seriam indevidos, em afronta ao art. 373, I, do CPC.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a instituição financeira incorreu em cobrança indevida ao aplicar encargos e refinanciamento automático em faturas de cartão de crédito quitadas integralmente no prazo, e se tais cobranças autorizam repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. Contudo, o consumidor não se desobriga de apresentar prova mínima de seu direito, cabendo-lhe indicar de forma precisa os fatos constitutivos de sua pretensão (CPC, art. 373, I).
4. A petição inicial e os documentos anexados são genéricos, não especificando quais faturas, em quais datas e em quais valores teriam sido cobrados encargos indevidos. Tal ausência inviabiliza a análise do suposto excesso.
5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática nem substitui o dever de o consumidor indicar, ao menos, indícios claros e delimitados do ilícito alegado.
6. A Resolução BACEN nº 4.549/2017, que trata do financiamento de saldo devedor, não pode ser aplicada abstratamente sem a demonstração concreta de pagamento integral no prazo e cobrança de encargos indevidos.
7. Inexistindo prova do fato constitutivo do direito, não há fundamento para restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único) nem para indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Honorários majorados para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"A ausência de especificação de faturas, datas e valores alegadamente cobrados de forma indevida inviabiliza o reconhecimento de ilicitude na cobrança de encargos financeiros em cartão de crédito."

"A inversão do ônus da prova no CDC não autoriza o ajuizamento de ação fundada em alegações genéricas, sendo indispensável a indicação de indícios mínimos do direito alegado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8156509-62.2024.8.05.0001
, oriundos da 14ª
Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
EDEZIO DOS SANTOS SACRAMENTO

e como parte apelada
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA